Tribunal: TJPA
Processo: 0811629-68.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811629-68.2023.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL MENDES DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA ÚNICA DE CONCÓRDIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0811629-68.2023.8.14.0000.

IMPETRANTE:
ISRAEL PEREIRA COSTA
, OAB-PA Nº 34.150.

PACIENTE:
RAFAEL MENDES DOS SANTOS
.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCÓRDIA DO PARÁ-PA.

Processo originário nº
0800078-67.2023.8.14.0105
.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: GERALDO DE MENDONÇA ROCHA.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRÁFICO DE DROGAS.

ALEGAÇÕES
.

QUESTÃO PRELIMINAR. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. MÉRITO.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.

PACIENTE COM SAÚDE DEBILITADA.

ORDEM PARCILAMENTE CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Em questão preliminar
, o impetrante requer
a nulidade do processo em virtude da alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob alegação de que o
defensor dativo em momento algum atendeu o paciente e nem comunicou sua família para careação de testemunhas dos fatos. Alega também que a defesa não foi intimada das audiências e atos processuais o que impediu a participação do coato em momentos cruciais do processo.

2. O impetrante não juntou aos autos qualquer documento que comprove a inercia do defensor dativo, durante a instrução processual nos autos de 1º grau, assim como não juntou nenhum documento comprobatório de que o juízo coator não notificou a defesa das audiências e atos processuais a ponto de impedir a participação do paciente no processo.

3. De outra banda,
também é cediço que para que se reconheça a aventada nulidade é necessário a comprovação de prejuízo para o paciente
, advindo da alegada nulidade, sendo insuficiente a alusão genérica a hipóteses prováveis, em razão do art. 563 do CPP, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief,
estabelecendo que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
. Ademais, as matérias arguidas devem ser objeto do procedimento adequado para a insurgência processual, qual seja, o recurso de Apelação, conforme dispõe o artigo 593 do Código de Processo Penal,
razão pelo qual não conheço a matéria defensiva neste particular.

4.
No mérito
, no que tange a alegada possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, decorrente da saúde debilitada do paciente, somente é possível a concessão do benefício pretendido nas hipóteses em que ficar demonstrado, de forma inequívoca, que o estado de saúde do coato é grave e que o estabelecimento prisional em que se encontra não possui condições de prestar a devida assistência médica, o que não se verifica no presente caso, na medida em que

o impetrante não juntou outros documentos que comprovem o suposto debilitado

estado de saúde do paciente, assim como também não há documentos que comprovem a ineficiência do sistema prisional do estado em prover o atendimento necessário a saúde do paciente.

5. Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz primevo, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo.

6.

Ordem parcialmente conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente o
writ
e, nessa extensão, denegar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, julgado em 17 de novembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório, com pedido de liminar,
impetrado por Advogado, em favor de
RAFAEL MENDES DOS SANTOS
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Concórdia do Pará,
nos autos do processo judicial eletrônico nº
0800078-67.2023.8.14.0105
.

O impetrante aduz que o paciente
fora condenado no contexto do Processo nº. 0800078-67.2023.8.14.0105, à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, por entender o magistrado de 1º grau que o coacto cometera a conduta delituosa prevista no art. 213, § 1º do CP e art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal.

Alega o Advogado constrangimento ilegal, por ofensa aos princípios do contraditório e ampla defesa, anulação dos atos processuais, saúde debilitada do paciente e cabimento da prisão domiciliar.

Requer, também a revogação da prisão, com a expedição de Alvará de Soltura, e, por fim, a concessão da medida liminar.

Junta a estes autos eletrônicos documentos.

No ID nº 15261922, este magistrado convocado indeferiu a medida liminar pleiteada,
determinando a
autoridade inquinada coatora que prestasse as informações de estilo, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público de 2º grau, para emissão de parecer.

A Autoridade Coatora prestou as informações (ID nº 15296476).

O Exmo. Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha
,
manifestando-se na condição de
custos legis,
opinou pelo conhecimento parcial e denegação da ordem, por entender não haver constrangimento ilegal na segregação do paciente (ID nº 15431929).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Inicialmente,
cumpre anotar que uma das teses defensivas não merece ser conhecida
.

Explico
:

QUESTÃO PRELIMINAR.

OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.

Da análise acurada dos presentes autos, bem como, com base nas informações do Juízo processante,
observa-se que a pretensão requerida pelo impetrante não merece prosperar.

Observa-se que o impetrante requer
a nulidade do processo em virtude da alegada ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
sob a alegação de que o
advogado Dativo da Comarca, em nenhum momento atendeu o paciente e nem comunicou sua família sobre acareação de testemunhas dos fatos e que não teria sido notificado de audiências e atos processuais, impedindo a participação do coato em momentos cruciais do processo.

Como cediço, a orientação dos julgados dos Tribunais Superiores, e também desta Corte Estadual, caminham no sentido do não cabimento da Ação Constitucional como substitutivo de recurso adequado, a fim de que seja restabelecida a organicidade da prestação jurisdicional que envolve a tutela do direito de locomoção, ressalvados os casos de flagrante ilegalidade e teratologia da decisão coatora, que justifique a apreciação, inclusive, de ofício, da matéria alegada, sob pena de frustrar a celeridade e desvirtuar a essência do Habeas Corpus.

Por outro lado,
inexiste, no presente caso, hipótese de flagrante ilegalidade, i
sto porque, através das informações prestadas pelo juízo apontado coator e pelos documentos constantes aos autos, percebe-se

que o processo de 1º Grau foi devidamente instruído e sentenciado, existindo

a interposição de recurso de Apelação pela defesa do paciente.

Contudo, o impetrante não juntou aos autos qualquer documento que comprove a inercia do defensor dativo durante a instrução processual, nos autos de 1º grau, assim como não anexou nenhum documento que comprove não ter o juízo coator notificado a defesa do coato das audiências e atos processuais a ponto de impedir a participação do paciente no processo.

De outra banda,
também é cediço que, de acordo com a jurisprudência das Cortes Superiores, para que se reconheça a aventada nulidade, é necessário que haja comprovação de prejuízo para o paciente
, advindo da alegada nulidade, sendo insuficiente a alusão genérica a hipóteses prováveis, em razão do art. 563 do CPP, que consagra o princípio do
pas de nullité sans grief,
estabelecendo que
“nenhum ato será declarado nulo, se da nulidade não resultar prejuízo para a acusação ou para a defesa”
.

Ocorre que, no caso em tela, não se conclui, da presente impetração, a comprovação de qual prejuízo sofrido pelo coato, até porque a instrução processual de 1º grau está encerrada, com sentença prolatada, contra cuja decisão a defesa do paciente interpôs o recurso de Apelação Criminal. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. ARTS. 147 E 148, TODOS DO CP C/C LEI 11.340/06. COVID-19. QUESTÃO NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NULIDADE PELO NÃO COMPARECIMENTO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NA AUDIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO PARA O ATO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A questão referente à revogação da prisão cautelar pelo risco de contaminação pela Covid-19 não foi levada ao conhecimento das instâncias ordinárias, o que inviabiliza a sua análise nesta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. 2. Tendo os advogados constituídos ciência da realização da audiência na data designada pelo Juízo de origem, incabível a anulação do processo pelo não comparecimento da defesa, quando a parte der causa ao resultado, nos termos do art. 565 do CPP. 3. A desconstituição das premissas fáticas das instâncias ordinárias, para fins de constatar eventual informação de cancelamento da audiência obtida por meio de contato telefônico com servidor do Juizado, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do writ. 4.
Não se caracteriza cerceamento de defesa pela ausência do advogado contratado na audiência de instrução e julgamento, na hipótese em que houver a nomeação de defensor dativo para o ato, salvo a demonstração de prejuízo efetivo, o que não ocorreu na espécie
. 5. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no RHC n. 127.680/PR, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 18/8/2020, DJe de 26/8/2020.)

EMENTA: CRIMINAL. HABEAS CORPUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – NULIDADE – NOMEAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA PARA O ATO – IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR A DEFESA – NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO – PEDIDO DE REDESIGNAÇÃO DA AUDIÊNCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO CORRETA NULIDADE INOCORRENTE. 1). Em caso de renúncia do advogado constituído, deve-se intimar o réu para que nomeie novo patrono, sob pena de nulidade, e, caso dos autos os pacientes permaneceram inertes, sendo nomeado a Defensoria Pública, que, dizendo se sentir impossibilitada e sem condições de participar do ato, o magistrado nomeou advogado dativo para defendê-los, que, inclusive, atuou com zelo e denodo durante o ato. 2). No caso dos autos, a defesa dos pacientes não demonstrou o efetivo prejuízo sofrido, nos termos do artigo 563 do CPP, que abarca o brocardo
pas de nullité sans grief
, não podendo ser reconhecida a nulidade em comento. Denegação. Unânime. (TJPA - 3149336, 3149336, Rel. RAIMUNDO HOLANDA REIS, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 2020-05-26, publicado em 2020-06-02).

Ademais, o ordenamento jurídico prevê que as matérias arguidas devem ser objeto do instrumento adequado para a insurgência processual, qual seja, o recurso de Apelação, conforme dispõe o artigo 593 do Código de Processo Penal, que, inclusive, já foi interposto pela defesa do coato cuja relatoria coube a este magistrado convocado, entretanto, mencionadas teses ora suscitadas como preliminares deste mandamus, não foram objeto daquele recurso, vindo

apenas na presente Ação Constitucional,
razão pelo qual não a conheço.

Superada tal questão e
atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise do mérito das demais teses defensivas da Ação Constitucional.

MÉRITO.

DO CABIMENTO DA PRISÃO DOMICILIAR. PACIENTE COM SAÚDE DEBILITADA.

Acerca do alegado constrangimento ilegal vivido pelo paciente em razão de sua saúde debilitada
e ser cabível a substituição da prisão cautelar por domiciliar, dado sua condição de portador de doença que recomenda sua recuperação em domicílio
,
tenho que não merece prosperar
, pois, antes prevista apenas no art. 117 da Lei de Execuções Penais, enquanto prisão penal, a prisão domiciliar foi incluída no ordenamento jurídico brasileiro pela Lei nº 12.403/11, como alternativa à prisão preventiva, e está prevista no art. 317 do CPP, que preceitua :
“a prisão domiciliar consiste no recolhimento do indiciado ou acusado em sua residência, só podendo dela ausentar-se com autorização judicial”.

Assim, o dito instituto pode ser aplicado a casos em que, embora estejam presentes os requisitos para a decretação da prisão cautelar, esta é relativizada, por decorrência de circunstâncias específicas do caso concreto que autorizem o deferimento do recolhimento domiciliar, contudo, a prisão domiciliar não se inclui dentre as hipóteses previstas art. 319 do CPP, que dispõe sobre as medidas cautelares diversas da prisão.

Na verdade, a prisão domiciliar somente será aplicada como substitutivo da prisão preventiva desde que configuradas algumas das hipóteses elencadas no art. 318 do Código de Processo Penal, o qual prevê, de modo taxativo, quem pode ser beneficiado com a substituição, não se tratando de um direito subjetivo do preso provisório, mas sim uma faculdade conferida ao juiz, de conceder ou não a aludida substituição, quando estiver diante de tais hipóteses legais.

De modo que, segundo se infere do inciso II do artigo 318 do CPP, o juiz poderá substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente estiver extremamente debilitado, por motivo de doença grave, e nesse caso o encarceramento contribuiria ainda mais para o agravamento do estado de saúde do segregado e, verificando-se a real ineficiência do Estado em tratá-lo dentro do próprio sistema carcerário e tão logo superado o estado de debilidade, cessaria o mencionado benefício, sendo, portanto, tal medida excepcional que somente há de ser concedida nas hipóteses em que sua necessidade restar cabalmente demonstrada, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, colaciono julgado:

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. PACIENTE QUE CUMPRE PENA DE 158 ANOS DE RECLUSÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 121, § 2º, III E IV DO CPB. PEDIDO DE CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O PACIENTE POSSA SER SUBMETIDO A TRATAMENTO MÉDICO DOMICILIAR EM VIRTUDE DE LAUDO MÉDICO FORNECIDO POR PROFISSIONAL QUE ATENDE AOS INTERNOS DO SISTEMA PENAL. IMPOSSIBILIDADE.
O paciente não preenche os requisitos elencados no artigo 117, da Lei de Execução Penal, em especial aquele concernente a impossibilidade de ser o tratamento ministrado no estabelecimento prisional em que se encontra, conforme informações prestadas pela autoridade coatora, às fls. 64, onde afirma ter sido oficiado à SUSIPE e esta informado que a unidade penitenciária onde se encontra recolhido o paciente possui aparelhamento adequado para o tratamento de atenção básica e que o mesmo recebe atenção de profissionais de saúde, além de haver agente para realização de escolta em caso de eventual atendimento extramuros, o que impede o reconhecimento de qualquer ilegalidade a ser reparada pela via estreita do writ.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
.

(HC Nº 0003222-19.2017.8.14.0000 Acórdão: 172794 Julgamento: 03 de abril de 2017 Relatora: Juíza Convocada Rosi Gomes de Farias).

Ademais, depreende-se da análise dos autos que o laudo médico apresentado pelo Impetrante é datado de 14/07/2016 (ID nº 15215213), e como bem reportou o juízo coator nas informações solicitadas (ID nº 15296476), em momento algum a questão de saúde do paciente foi levantada por sua Defesa nos autos do processo de 1º grau.

Assim, somente é possível a concessão do benefício da prisão domiciliar nas hipóteses em que ficar demonstrado, de forma inequívoca, que o estado de saúde do coato é grave e que o estabelecimento prisional em que se encontra não presta a devida assistência médica, o que não se verifica no presente caso, pois o impetrante não juntou outros documentos que comprovem o atual e suposto estado de saúde debilitado do coato, assim como também não existe documento que comprove a ineficiência do sistema prisional do estado em prover o atendimento necessário a saúde do paciente.

Nesse entendimento, colaciono julgados:

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. DOENÇA GRAVE. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. EXTREMA DEBILIDADE. NÃO COMPROVADA. PACIENTE QUE SE RECUSA A TOMAR OS MEDICAMENTOS MINISTRADOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. TRATAMENTO ADEQUADO NO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ORDEM DENEGADA. 1. A possibilidade de substituição da prisão preventiva pela domiciliar não constitui injunção legal inafastável, porquanto cabe ao julgador, com vistas a resguardar a efetividade da prestação jurisdicional, aquilatar a suficiência e a adequação da medida (RHC n. 94.116/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018). 2. A negativa da prisão domiciliar foi lastreada na ausência de comprovação da extrema debilidade, conforme exigência do inciso II do art. 318 do CPP, assim como pelo fato de a própria paciente ter se recusado a tomar os remédios indicados para o tratamento de suas patologias. Frise-se, ademais, que a paciente já está recebendo tratamento adequado no estabelecimento prisional. 3. Ademais, "não existir comprovação de que o estabelecimento prisional em que se encontra o increpado não poderia prestar tratamento ou acompanhamento médico, motivação que, para ser afastada, exige-se revolvimento fático-probatório, não condizente com a angusta via escolhida" (RHC n. 94.116/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 15/3/2018, DJe 27/3/2018.) 4. Ordem denegada.

(STJ - HC: 527491 CE 2019/0242391-3, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/02/2020, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020).

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PACIENTE COM ENFERMIDADE HEPATOLÓGICA, QUE CUMPRE PENA EM REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDA PELO JUÍZO A QUO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPROCEDÊNCIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SAÚDE EXTREMAMENTE DEBILITADA, BEM COMO, DA IMPOSSIBILIDADE DA DEVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA PELO ESTABELECIMENTO PENAL EM QUE SE ENCONTRA RECOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Apesar de o art. 117 da dispor que o cumprimento da pena em regime domiciliar só é possível aos condenados do regime prisional aberto, é cediço que a jurisprudência pátria admite que, em casos excepcionais, conceda-se o benefício ao réu portador de doença grave que, condenado ao regime fechado ou semiaberto, demonstre a impossibilidade da devida assistência médica pelo estabelecimento penal em que se encontra recolhido. 2. Todavia, no presente caso, não restou comprovado que o coacto se encontra, atualmente, com estado de saúde extremamente debilitado, tampouco que ele não está sendo submetido a tratamento adequado no estabelecimento penal em que se encontra. 3. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA - EP: 08018701720228140000, Relator: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 28/03/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 05/04/2022)

Ressalta-se, ainda, que o paciente foi sentenciado e condenado
pelos
crimes insertos no
art. 217-A do CP, art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, na forma do art. 69 do Código Penal (Estupro de Vulnerável e Tráfico de Drogas, em concurso material),
a pena de 16 (dezesseis) anos de 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer da sentença em liberdade, para também resguardar a integridade física e psicológica da vítima.
Passo a transcrever a decisão proferida pelo juízo a quo, com base nos documentos anexados aos autos, nos pontos de interesse (ID nº 15215716, pág. 10):

(...). DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE

Nos termos do art. 387, §1º, do Código de Processo Penal,
NÃO CONCEDO
ao réu o direito de apelar em liberdade, pois permanece necessária sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, não havendo nenhum fato novo apto a modificar esse entendimento, especialmente para resguardar a integridade física e psicológica da vítima, motivo pelo qual
RATIFICO
o teor da Decisão de conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva.

EXPEÇA-SE
guia de recolhimento provisório em favor do réu, encaminhando-a ao Juízo da Execução Penal Competente. (...).

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar do paciente em razão das características do processo,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

Ante ao exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço parcialmente a Ação e, na parte conhecida, denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 21/11/2023